Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-73.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Pré-questionamento de normas infraconstitucionais – Desnecessidade de manifestação explícita – Arts. 1.022 e 1.025, CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50000 - 1
Registro: 2020.0000091745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1007541-73.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada MARTA TERESA DA
SILVA ARRETCHE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50000 (ref. voto no 11775)
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Marta Teresa da Silva Arretche
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Pinheiros) 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1007541-73.2019.8.26.0011
Juiz Prolator: Andrea Ferraz Musa
VOTO no 12129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Pré-
questionamento de normas infraconstitucionais – Desnecessidade de
manifestação explícita – Arts. 1.022 e 1.025, CPC – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
plano de saúde, contra o acórdão de fls. 336/344, que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação interposta pela embargante, para manter o reajuste
de 32,92% aplicado aos 61 anos de idade, bem como os reajustes por faixa etária a
serem aplicados aos 66 e 71 anos de idade, e, consequentemente, afastar a
declaração de nulidade da cláusula 15 em relação a referidos ajustes, bem como a
condenação da ré a devolver valores pagos em excesso, mantida apenas a nulidade
da cláusula 16.3, considerando a abusividade do reajuste a partir dos 72 anos de
idade. Cada parte foi condenada a arcar com suas custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 20%
do valor atribuído à causa, ficando vedada a compensação.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
As matérias que segundo a parte embargante devem ser
objeto de pré-questionamento foram apreciadas no acórdão, o que significa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007541-73.2019.8.26.0011/50000 - Voto no
3
este não padece de erro, omissão, contradição ou obscuridade, devendo, pois,
serem rejeitados os embargos de declaração.
Conforme
anuncia
a
jurisprudência,
mostra-se
“'desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta
a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que
nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação legal: “Não
caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido
pela parte. Destarte, não há falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável
que tivesse examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a
decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos
legais” (4a Turma, AgRg no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, 08.5.2014).
Como bem observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola
o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o
acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo agravante, para decidir de modo integral a controvérsia” (2a Turma,
AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora